Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. PESQUISA BACENJUD 2.0. ALCANCE AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). FINTECHS INCLUÍDAS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. 1. Incumbe ao exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação.

2. 2. Desse modo, a reiteração de pedido de busca de ativos financeiros exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências, sem apresentar indícios de êxito no seu intento.

3. 3. O sistema BACENJUD 2.0, em funcionamento à época da pesquisa, promovia a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, incluindo as denominadas Fintechs, tanto assim que uma das pesquisas a essas instituições resultou positiva.

4. 4. A inexistência de ativos financeiros vinculados ao executado, junto às referidas Fintechs, não respalda a excepcionalidade do pedido de expedição dos ofícios, revelando-se como diligência infrutífera e desnecessária, impondo ônus excessivo ao juízo, o qual vem agindo em dever de cooperação com a parte e em busca da efetividade da prestação jurisdicional. O Juízo não viola o princípio da cooperação ao indeferir pleito que não encontra respaldo em seu pedido.

5. 5. Recurso desprovido.